Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-91.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 1o DEDO DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas de amputação constatadas pericialmente no 1o dedo da mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 1o DEDO DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas de amputação constatadas pericialmente no 1o dedo da mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (25.7.2022).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir da sua entrada em vigor.

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (19.5.2023), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (juros, correção monetária e verba honorária).